Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701163-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por CLEYTON VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID Num. 13770652), nos autos de ação de execução penal. A Douta Procuradoria requereu (ID Num. 14525169) “seja o julgamento convertido em diligência para que as peças processuais faltantes e que são essenciais à análise do recurso sejam juntadas aos presentes autos, quais sejam: razões de agravo, denúncias, sentenças e eventuais acórdãos proferidos em relação aos processos em que se busca o reconhecimento da continuidade delitiva (crimes de roubos qualificados das execuções no 0000642-80.2019.8.07.0019 e 0407906- 95.2019.8.07.0015); concedendo-se, após, nova vista à Procuradoria de Justiça para lançamento da sua manifestação de mérito.” Defiro o pedido e determino a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para juntar os referidos documentos solicitados pelo Procurador de Justiça, a fim de viabilizar a análise da pretensão da Defesa. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 11 de março de 2020 12:24:42. ROBSON BARBOSA Desembargador